Tribunal: TJDFT
Processo: 0732466-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732466-02.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA LUCAS JUNIOR APELADO: IDALMO ANDERSON SOARES DE AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 33181679) interposta por JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA LUCAS JÚNIOR, insurgindo-se contra a sentença de ID 33181667. Ausente comprovante de pagamento do preparo devido, o recorrente foi instado a demonstrar o atendimento aos requisitos a que se referem o benefício assentado no art. 98 do Código de Processo Civil. Consoante o petitório de ID 35670977, o apelante se absteve de colacionar provas da sua precariedade, optando por trazer aos autos comprovativo do adimplemento de custas na forma simples. Em obediência aos comandos elencados no art. 1.007, § 4o, do Código de Ritos, o autor foi intimado para providenciar o complemento do valor do preparo devido, quedando-se inerte, contudo, durante o prazo legal, consoante o teor da certidão de ID 36284072. Revela-se inadmissível, desse modo, o presente recurso, haja vista que, após o indeferimento do pleito de gratuidade de justiça e oportunizado prazo para pagamento das custas, o requerente deixou transcorrer in albis. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, ex vi dos arts. 101, § 2o, 932, inc. III, e 1.007, todos do CPC/2015. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador